Tribunal: TJMT
Processo: 1015645-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1015645-70.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ TAL
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, por entender ser incompetente para processar e julgar o Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente formulado por Águas Cuiabá S/A (ACSA) em face da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Cuiabá/MT (ARSEC) e do Município de Cuiabá
O Suscitante noticia que ação foi distribuída originalmente para a Quinta Vara Cível Comarca de Cuiabá, que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá, em razão da presença do ente público no polo passivo da relação processual.
Sustenta que embora o Município de Cuiabá figure no polo passivo da relação processual e a relação jurídica estabelecida entre as partes verse sobre a concessão de serviço público, a cláusula compromissória pactuada pelas partes reserva a discussão de tais questões para o Juízo Arbitral.
Aduz, portanto, que o fato de Entes Públicos terem lugar na relação jurídica processual não é relevante, na medida em que seus interesses públicos não serão objeto de discussão no Poder Judiciário, pois a discussão travada no âmbito judicial será limitada, tão só e exclusivamente, ao manejo dos mecanismos de apoio e garantia de efetividade existente na Lei 9307/96, por meio dos quais cabe ao Poder Judiciário assegurar o adequado funcionamento da arbitragem compromissada.
Sendo assim, intime-se o Juízo Suscitado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar informações.
Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955, do CPC, e 205, do RITJ/MT.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (CPC/15, art.956 e RITJMT, art. 206).
Comunique-se ao Juízo Suscitante.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.